Tribunal: TJMT
Processo: 1023106-20.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023106-20.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAISSA FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 027.311.511-10 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE CUIABA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), BENEDITO LEITE DE CARVALHO - CPF: 020.185.061-37 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECRETO CAUTELAR. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PLEITO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. PERICULOSIDADE SOCIAL DA AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva da paciente com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está presa preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa;
(ii)
foram apreendidas seis porções de cocaína, com massa total de 1,5kg, dezenove porções de maconha, com massa total de 5kg, uma balança de precisão e um caderno de anotação;
(iii)
policiais receberam informações de que a paciente e o seu companheiro pertenciam à facção criminosa “Comando Vermelho”;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social da paciente e gravidade concreta do delito;
(v)
pedido de prisão domiciliar não foi analisado pelo Juízo de origem.

3. Requerimentos: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas ou domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se:
(i)
é possível substituir a prisão preventiva por domiciliar;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A falta de análise do pedido de prisão domiciliar não recomenda a análise originária da matéria pelo Tribunal de Justiça, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do juiz natural

6. A suposta participação da paciente em organização criminosa de tamanha envergadura como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

7. Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de natureza variada e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão e caderno de anotação, somadas à informação de que as drogas seriam destinadas à distribuição no interior de estabelecimento prisional, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
parcialmente admitida e, nessa extensão, denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35; Lei n. 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190.530/ES, AgRg no RHC n. 183.857/SP, HC n. 628.430/RO, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 914.154/SP e HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648 Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, que decretou a prisão preventiva da paciente
Raissa Ferreira de Assunção
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, a paciente está presa preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e integração de organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

O impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Alega que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como ocupação lícita e residência fixa, circunstâncias que, na sua compreensão, seriam o bastante para demonstrar a prescindibilidade da constrição.

Defende a suficiência e adequação de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a custódia cautelar.

Por fim, destaca que a paciente é genitora de quatro crianças menores de 12 anos.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiriamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia ou prisão domiciliar.

A liminar foi
indeferida
(id. 300201367).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 302130357).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem, a fim de que seja concedida a prisão domiciliar à paciente (id. 306401354).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, o impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar. Subsidiriamente, busca a concessão da prisão domiciliar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que em 12/julho/2025, a Polícia Militar recebeu informações de que em um determinado imóvel residiria um casal pertencente à organização criminosa “Comando Vermelho” e “
que eles seriam responsáveis pela facção criminosa em embalar entorpecentes com a finalidade de serem transportados em partes íntimas femininas, de mulheres que visitam os presos
” (
sic
).

Diligentes, os policiais militares foram ao local informado e visualizaram a paciente e o seu companheiro, coinvestigado Benedito, suspostamente embalando drogas na área externa da residência.

Diante disso, os agentes de segurança pública adentraram no imóvel, onde apreenderam seis porções de cocaína, com massa total de 1,5kg, dezenove porções de maconha, com massa total de 5kg, uma balança de precisão e um caderno de anotação.

A paciente e o coinvestigado foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Embora seja certo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu, a imperiosidade da prisão preventiva como medida de resguarde da ordem pública se mostra inconteste, sobretudo diante da gravidade concreta dos delitos.

Isto porque, no caso em apreço, há a ocorrência de delitos múltiplos em provável contexto de organização criminosa, fato que autoriza e recomenda a prisão preventiva dos envolvidos como forma de acautelamento da ordem pública.

No que tange às drogas apreendidas, é de ressaltar a grande quantidade e variedade, uma vez que os materiais que apresentaram resultado positivo para a presença de entorpecentes somam as seguintes massas [...]

Logo, verifica-se a ousadia e periculosidade dos agentes, que se dedicaram ao tráfico de drogas e se associaram para traficar no âmbito da organização criminosa Comando Vermelho – fato que também aponta para a imperiosidade da medida extrema [...]”
(id.
299440869, p. 161).

Pois bem.

Feito esse breve relato e atento aos elementos que instruem a ação pré-constituída, observa-se que o pedido de prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inc. V, do Código de Processo Penal, não foi analisado em primeira instância.

Como a matéria não foi debatida e sequer apreciada previamente na origem, a análise direta pelo Tribunal, por violar os princípios constitucionais do juiz natural e de acesso ao duplo grau de jurisdição, representaria indesejável supressão de instância e franco
desprestígio à competência do Juízo de origem, o que não se pode admitir.

Essa também foi orientação adotada em caso semelhante pela Primeira Câmara Criminal: “
Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição
” (TJMT, HC 1026643-29.2022, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 16.3.2023).

Portanto, não obstante o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela concessão da prisão domiciliar à paciente, é nítido que a análise do pedido acarretaria em indevida supressão de instância, de modo que não admito o
writ
nesse ponto.

Em continuidade, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas de natureza variada (1,5kg de cocaína e 5kg de maconha) e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito, como balança de precisão e caderno de anotação, somadas à informação de que as drogas seriam destinadas à distribuição no interior de estabelecimento prisional, sinalizam a gravidade concreta e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Há muito o Superior Tribunal de Justiça entende que são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente (STJ, AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJE 8.2.2021).

E endossando o raciocínio de que a apreensão de materiais ilícitos em quantidade relevante e de natureza diversa, como ocorre na espécie, justifica a medida constritiva, confira-se o Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Aliado a isso, a suposta participação da paciente em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo de desajuste e periculosidade social e justifica, ao menos em juízo de cognição sumária, uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (STJ, AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Minª. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJE 24.6.2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e mitigar o risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
admito parcialmente
o
habeas corpus
e, nessa extensão,
denego
a ordem impetrada em favor de
Raissa Ferreira de Assunção
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025